Tribunal: TJDFT
Processo: 0716425-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO AFASTADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. ESTUDO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ITENS 15 E 15.08 DO ANEXO DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. ATO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NULIDADE PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA DE 50% SOBRE O VALOR PRINCIPAL. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA
1. Embora tenha o autor/apelante requerido efeito suspensivo ao recurso, não vislumbrada probabilidade do direito, tampouco risco de dano irreparável ou de difícil reparação, razão do recebimento do recurso somente no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, V, CPC – revogação de tutela de urgência).
2. Em contrarrazões, DISTRITO FEDERAL reitera a ilegitimidade ativa do Banco/apelante, o que rejeitado nos termos da sentença: “ (...) a CDA em análise se refere justamente ao não pagamento de ISS e que tem por devedor a parte autora.Dessa forma, não há se falar em repasse de encargos, motivo pelo qual rejeito a preliminar” (ID48818170).
3. “O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é o típico caso de lançamento por homologação, tendo em vista que a legislação atribui ao contribuinte o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa e opera-se pelo ato em que a autoridade em questão, tomando conhecimento da atividade exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 2. Quanto à possibilidade de extinção do crédito tributário em razão da decadência do direito de lançar, havendo o pagamento parcial do tributo pelo contribuinte, o Fisco tem cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, para verificar a regularidade do pagamento efetuado, nos termos do artigo 150, §4o do CTN. 3. Contudo, deixando de haver o recolhimento do tributo sujeito a lançamento por homologação, a sua extinção atende ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Súmula 555 STJ. Precedentes. ( )” (Acórdão 1195000, 07033041320188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.2 Na espécie, o termo inicial do prazo decadencial se iniciou em 1o de janeiro de 2018 para os tributos que deveriam ter sido pagos no ano de 2017, e a Lavratura do Auto de Infração é datado de 18/04/2022, dentro, portanto, do prazo decadencial quinquenal.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao contribuinte a prova inequívoca de desconstituição da Certidão de Dívida Ativa, a qual tem presunção de liquidez e veracidade, nos termos do art.3o, Lei 6.830/1980, o que não ocorreu na espécie. 4.1. Distrito Federal fez constar no auto de infração que a atividade desempenhada pela empresa apelante subsume-se aos itens 15 e 15.08 do Anexo da Lei Complementar Federal 116/2003. 4.2. Na hipótese, não há provas de que a Tarifa de Adiantamento a Depositantes seja serviço-meio de que, se não concedido empréstimo emergencial, nada será cobrado do consumidor e não haverá fato gerador para incidência de ISSQN. 4.3. “( ) 2. A Primeira Seção, no julgamento do RESP 1.111.234/PR, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que ‘é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres’. 3. O item 15.08 da lista anexa à LC n. 116/2003 refere-se à "emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para quaisquer fins’.” (AREsp n. 669.755/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 22/8/2018).4.4. No caso, o serviço de análise e avaliação de operações de crédito está sujeito à incidência do ISS e, por isso, não há qualquer mácula na constituição da CDA emitida pelo Distrito Federal contra o autor/apelante.
5. O Distrito Federal, em razão da infração cometida pelo autor/apelante, aplicou-lhe multa de 50% sobre o valor principal. O valor da multa está de acordo com o art. 144, VI do Decreto Distrital n. 25.508/2005, que regulamenta o ISSQN e prevê sua aplicação. No caso, não houve recolhimento de qualquer quantia do ISSQN, infração diferente de situações em que há o recolhimento a menor. E o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica sobre não se cuidar de caráter confiscatório o limite de multa de 100% do valor do tributo (ARE 905685).
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.